Tribunal: STF
Processo: HC 190364
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTA ILEGALIDADE A AFASTAR A SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO NA ESPÉCIE APENAS PARA DETERMINAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Morais Souza e outra, advogados, em benefício de Raimundo Maciel Lopes Neto, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.6.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 591.596:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RAIMUNDO MACIEL LOPES NETO, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ no julgamento do HC n. 0623531-29.2020.806.0000.
    Extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente em 22/8/2018 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). O mandado foi cumprido em 22/2/2020.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
    1. Nos termos do artigo 5º, LXI, da Constituição Federal, ‘ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente,salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei’.
    2. No caso vertente, a segregação cautelar do agente está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade do agente, a qual restou demonstrada pelo modus operandi da conduta criminosa.
    3. A custódia cautelar também está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, visto que o acusado fugiu do distrito da culpa logo após o suposto cometimento do delito, somente vindo a ser encontrado seis meses após a expedição do decreto de prisão preventiva.
    3. Ordem denegada (fl. 57).
    No presente mandamus, invoca o princípio da presunção de inocência e alega ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma que o decreto prisional está fundado exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
    Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, sobretudo o fato de ser funcionário concursado do Banco do Brasil, bem como estudante de medicina em universidade federal, elementos que indicam o delito ser fato isolado em sua vida.
    Assevera que o aresto vergastado inovou na fundamentação da medida extrema, providência vedada pela jurisprudência desta Corte Superior. Pondera ter retomado suas atividades cotidianas após os fatos, pois não tinha conhecimento da gravidade do estado de saúde da vítima nos dias que seguiram a agressão, e decidiu morar com sua mãe em outro estado da Federação, sem causar embaraços à investigação ou ao processo.
    Sustenta ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, efetivada 1 ano e 9 meses após a ocorrência do delito, sem que o paciente tenha se envolvido em outras práticas criminosas no período. Aponta suficiência, no caso concreto, da aplicação de medidas cautelares alternativas.
    Por fim, destaca a maior vulnerabilidade da população carcerária em virtude da pandemia de COVID-19, nos termos da Recomendação n. 62/CNJ, de 18/03/2020.
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”. 
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Asseveram demora injustificada no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 591.596 no Superior Tribunal de Justiça, excesso de prazo para a formação da culpa e que a prisão cautelar do paciente estaria fundamentada “nos próprios fatos imputados ao acusado”, considerada a gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado imputado.
    Apontam ausência dos requisitos para a prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, que a constrição da liberdade não estaria fundamentada em elementos concretos, não teria sido apresentada fundamentação para afastar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e o “paciente é primário, gerente do banco do brasil devidamente aprovado em concurso público, bacharel em direito, e cursava medicina na Universidade Federal” (sic).
    Sustentam que “os fatos apurados na ação principal ocorreram em 12/08/2018, ou seja, a quase 2 (dois) anos.
    O Paciente encontra-se enclausurado desde 22 de fevereiro de 2020, 180 (cento e oitenta) dias, sem que até o presente momento tenha-se agendado Audiência de Instrução e julgamento.
    Devido a ilegalidade da utilização da medida excepcional, ingressou a defesa com Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e diante da negativa, ingressou com writ junto ao Superior Tribunal de Justiça no dia 26/06/2020, tendo sido negada a liminar no dia 30/06/2020, aguardando o julgamento do mérito.
    Ocorre que fora prestada informação pelo Tribunal de Justiça do Ceara no dia 02/07/2020, diante das informações foram os autos a Procuradoria que até o presente momento não emitiu parecer e consequentemente o writ não foi julgado.
    Diante dessa situação a defesa manifestou por diversas vezes nos autos solicitando a celeridade processual” (sic).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) que conceda medida liminar para que:
    a) Devolva-se ao Paciente o direito a responder à Persecução Penal em liberdade, assumindo os compromissos de fidelidade ao processo e ao Juízo, comparecer aos atos processuais quando intimado, etc.
    Ao final, que a Egrégia Turma Julgadora que CONCEDA A LIMINAR, bem como confirmem a ORDEM ORA IMPETRADA, para que possa responder e demonstrar a sua inocência no crime ora imputado em liberdade, como medida da mais inteira Justiça, confirmando-se eventual medida liminar concedida, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o Paciente posto em liberdade.
    Requerer, assim, no julgamento final da presente ação mandamental, o conhecimento e a concessão da presente ordem, julgando-se procedente o pedido nela contido, para o fim de ser procedida a devolução da liberdade ao paciente, com a emissão do respectivo alvará de soltura, seja por ausência de formalidades legais, seja por não se enquadrar o paciente em qualquer dos requisitos da prisão preventiva”.
    3. Em 27.8.2020, foi determinado que se oficiasse:
    a) ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer, em especial, o andamento atualizado da ação penal ajuizada contra o paciente, se a necessidade da manutenção da prisão cautelar foi revista, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, onde o paciente está preso atualmente e se nesse local estão sendo adotadas as medidas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19; e
    b) ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer se há data prevista para o julgamento do Habeas Corpus n. 591.596.
    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento do requerimento, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE com os seguintes fundamentos:
    “(...)
    O minucioso trabalho investigativo procedido pela autoridade policial faz emergir a estrondosa brutalidade que moldou a cena do crime, eis que a vítima foi cruel e ferozmente atacada pelas próprias mãos do agente.
    Conforme relatório, o ofendido ficou inconsciente logo após receber um primeiro soco do indiciado. Não obstante, seu algoz, em desequilibrada fúria, ainda investiu contra a vítima mais de duas dezenas de vezes, golpeando contundentemente o crânio de um homem desmaiado, desarmado, sem reação anterior e nenhuma possibilidade de defesa, completamente submetido aos caprichos do agente, de compleição avantajada, e que possuiu, antes e durante a última abordagem, condições de refrear sua conduta, não o tendo feito tão somente porque assim decidiu. 
    Ao assim deliberar sobre as opções que lhe eram apresentadas, somente interrompendo a vazão a seu descontrole quando populares se aproximaram daquele palco fatídico, fugindo inteligentemente do local para não mais voltar, sequer demonstrando arrependimento pelo fato, não procurando socorrer sua presa – ou o sopro de vida que dela sobrará -, o indiciado demonstrou ter plena consciência de sua ação e das consequências de seu ataque. Outrossim, evidenciou singular frieza ao prosseguir quase incessantemente em suas investidas deliberadas contra o crânio da vítima, findando em causar sua morte encefálica. 
    Ora, diante de tamanha firmeza de desígnios, é lícito concluir que a primariedade, os antecedentes imaculados, a conduta social idônea, domicílio fixo e atividade laboral definida funcionam, por vezes, como um biombo que não permite à sociedade e ao Estado uma visão transluzente do que à solta é capaz de fazer pessoa tida como possuidora de boa índole. 
    Tais são aqueles cidadãos de bem que pupulam na imprensa e chocam a opinião pública nacional justamente pela imprevisibilidade da violência potencial que trazem em suas mentes, prontas para explodir e atirar pela janela de seu apartamento vítimas indefesas – após espancá-la por razoável período de tempo. 
    O Poder Judiciário não pode esperar pelo próximo despertar da força destruidora do indiciado, que poderá torná-lo o predador de qualquer outro cidadão, até mesmo de membro de sua família, dado o descontrole e arroubo de sua conduta. 
    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO os pedidos formulados pela autoridade policial, decretando a prisão preventiva do investigado RAIMUNDO MACIEL LOPES NETO, com fundamento no art. 312 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública, bem como determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo FIAT PUNTO, de cor branca, com teto solar preto e placas PMH5888, conforme requerido pelo Delegado Regional de Polícia Civil desta comarca” (fls. 65-68, e-doc. 20).
    7. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 0623531-29.2020.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará, denegada a ordem. No voto condutor, da Desembargadora Maria Edna Martins, se ressaltou:
    “(...) Nesse contexto, entendo que a custódia cautelar do paciente está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade do acusado, a qual restou evidenciada pelo modus operandi da conduta delituosa, conforme bem descrita pelo magistrado singular.
    Além disso, a autoridade impetrada registra o fato de que o acusado fugiu do local do crime, sem sequer prestar socorro à vítima, e, como bem posicionado pela Procuradoria Geral da Justiça (p. 469), o paciente só foi encontrado 06 (seis) meses após a expedição do decreto de prisão preventiva.
    Dessa forma, a segregação cautelar do paciente também se mostra necessária para a garantia da aplicação da lei penal, a qual visa evitar que o réu fuja durante o processo, inviabilizando a futura aplicação da pena estabelecida. Tem como escopo, portanto, proporcionar ao Estado o exercício do seu direito/dever de punir, aplicando a sanção adequada àquele considerado autor de uma infração (...)” (fls. 59-64, e-doc. 20 – grifos nossos).
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e risco de fuga serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO DECISÃO FUNDAMENTADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 4. Ordem denegada (HC n. 141.152/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    10. As matérias que serão objeto de exame na decisão de mérito a ser proferida no Habeas Corpus n. 591.596, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. Incabível, portanto, cogitar-se de acolher de imediato o pedido constante na inicial para a revogação da prisão preventiva.
    Ao prestar as informações requisitadas, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou: “nos autos do Habeas Corpus n. 591.596/CE, exarei decisão, cuja cópia segue em anexo, indeferindo o pedido de liminar, em 29 de junho de 2020.
    O aludido processo encontra-se com vistas ao Ministério Público Federal”.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que deve ser julgado com rapidez, consideradas as peculiaridades do caso, após complementada a instrução do Habeas Corpus n. 591.596 com o parecer do Ministério Público Federal.
    11. Quanto ao pedido de nova análise da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, requisitadas informações ao Juízo processante, nada esclareceu a respeito do reexame do decreto cautelar, tampouco trouxe informações sobre as medidas adotadas para contenção e prevenção do coronavírus no estabelecimento em que o paciente está detido.
    A última avaliação da prisão preventiva do paciente ocorreu no julgamento do Habeas Corpus n. 0623531-29.2020.8.06.0000, denegado pelo Tribunal de Justiça do Ceará em 5.5.2020, já decorridos mais de noventa dias.
    Assim, embora pendente o julgamento de mérito do recurso em Habeas Corpus n. 591.596 no Superior Tribunal de Justiça, imprescindível que o juízo de origem reexamine a custódia cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, por possuir acesso às provas que estão sendo produzidas na instância de origem. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE que reavalie, com urgência, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com a alteração da Lei n. 13.964/2020, e diligencie, com urgência, à unidade prisional de Caldas Novas/GO, no qual está o paciente, para obter informações sobre os cuidados adotados para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e certifique-se da preservação do seu estado de saúde.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, ao Tribunal de Justiça do Ceará e ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 591.596, para terem ciência desta decisão.
    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 591.596 no Superior Tribunal de Justiça, devendo sua tramitação prosseguir com a máxima celeridade possível para o julgamento do mérito.
    Remeta-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora